Tribunal: TJMT
Processo: 1012219-76.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012219-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROGERIO CORREA MARTINS - CPF: 458.241.181-91 (RECORRENTE), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR.

ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, o recorrente foi comunicado da alteração do voo, com antecedência de dois dias, tempo suficiente para que pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado

interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não restou comprovada qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do reclamante.

Inconformado, o promovente busca a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço da recorrida. Frisa que a recorrida não prestou nenhum auxílio e “
que em nenhum momento tentou solucionar de forma imediata, uma vez que apenas lhe forneceram uma única opção de voo e não dando mais alternativas
”. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam providos.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023